Tribunal: TJBA
Processo: 8010981-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010981-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DAVID KAUAN DAMASCENO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL, ILEGALIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA DECIDIDA EM HABEAS PRETÉRITO. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em Exame

1 –

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

2 – Consta dos autos que,
no dia 18/07/2025 por volta das 04h30m, o paciente foi preso, em flagrante, sob a acusação de ter sido surpreendido na posse, sem a devida autorização legal, de substâncias entorpecentes que seriam destinadas ao comércio.

3 – Argui-se que
o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto o
decreto prisional não contempla
ria
fundamentação idônea
, considerando que
teria ocorrido
excesso na abordagem policial
e
ilegalidade
n
a prisão
, sobretudo pela
negativa do paciente em relação à prática da conduta delituosa
. Outrossim, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na subsistência da custódia.

II – Questão em Discussão

4 – Examinar se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia preventiva e verificar se ocorre excesso de prazo.

III – Razões de Decidir

5 – Quanto
às alegações de ilegalidade do flagrante por violação de domicílio, de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e de ausência de requisitos para a prisão cautelar, verifica-se que a matéria foi o objeto de julgamento por esta Corte nos autos do HC 8048224-41.2025.8.05.0000, em cujo âmbito a ordem restou denegada. Dessarte, no particular, o
habeas
não deve ser conhecido.

6
– Em relação ao excesso de prazo, conquanto
o impetrante tenha juntado apenas a cópia parcial do processo 8005438-67.2025.8.05.0004 (Auto de Prisão em Flagrante), constata-se que já tramita a ação penal, tombada sob o n. 8006543-79.2025.8.05.0004, em cujo âmbito, no dia 26/2/2026, a custódia foi reavaliada e mantida. Outrossim, consta daqueles autos a designação de audiência para 22/4/2026.

7 – Verifica-se que o processo segue curso regular, razão pela qual não merece acolhimento a alegação da ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar o acionamento da garantia constitucional ora postulada.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Habeas Corpus conhecido e ordem denegada

Tese Julgamento:
1. Considerada a reiteração, não se conhece de habeas corpus que veicula os mesmos pedidos submetidos a julgamento pela Corte em writ anterior. 2. Verificado o trâmite regular da ação penal, não se reconhece o excesso de prazo na manutenção da custódia, sobretudo quando regularmente submetida à reavaliação.

Dispositivos relevantes citados.
Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
AgRg no HC n. 888.960/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.
8010981-29.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado VLADIMIR OLIANI DE MAGALHÃES JACOB, em favor de DAVID KAUAN DAMASCENO DE SANTANA, e apontado como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto condutor.